Tribunal: TJES
Processo: 5001610-33.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001610-33.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GIRONDOLLI e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto da eminente Relatora, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 10.000,00, sendo a eminente Relatora reduziu para R$ 5.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que o voo não teve um atraso razoável, mas, sim, muito excessivo, eis que a parte autora deveria
chegar ao destino final no dia 14/07/2017, porém chegando somente no dia 16/07/2017 em razão dos cancelamentos dos voo
trazendo para os recorridos transtornos de ordem moral, diante do constrangimento que este passou perante terceiros, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor .

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que

restou configurado que os Autores sofreram danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre TAM LINHAS AÉREAS da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 a título de danos morais para cada recorrido,

Em seu recurso, a recorrente alega que ocorrido se deu em virtude de manutenção não programada da aeronave, caso fortuito como excludente de licitude, aduz que a assistência foi efetivamente prestada, ausência de danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo merece parcial provimento, conforme será adiante demonstrado.

A matéria controvertida nos autos refere-se aos alegados danos morais sofridos pelos recorridos em razão dos cancelamentos dos voos e atraso na viagem dos recorridos.

Conforme exposto pelo magistrado sentenciante, o objetivo dos recorridos era chegar ao destino final no dia 14/07/2017, chegando somente no dia 16/07/2017 em razão dos cancelamentos dos voos.

Cumpre mencionar que a companhia aérea deve estar preparada para bem atender seus clientes, de modo que, em casos de atrasos de voos, tenha à disposição outra maneira de solucionar o problema, seja remanejando o usuário para outro voo compatível, ou endossando o bilhete aéreo para outra companhia, a fim de não prejudicar o consumidor.

No caso, restou claro que a recorrente não prestou aos recorridos o atendimento que lhe era esperado.

Passo à análise dos danos morais.

Configurado o defeito no serviço oferecido pela companhia aérea, e em virtude de não haver excludentes de sua responsabilidade, entendo como presentes os requisitos ensejadores do dano moral. Na lição de Humberto Theodoro Júnior:

(...) ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana: o da intimidade e da consideração pessoal, ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (...) quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida (...)

In casu, considero indubitável o dano moral sofrido pelos autores ao terem sua viagem adiada por falha na prestação do serviço por parte da ré.

Com relação ao quantum, expõe Carlos Roberto Gonçalves que tem prevalecido “
o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem
”.

Assim, entendo que a quantia fixada deve ser minorada ao patamar de R$ 5.000,00 para cada recorrido, valor que atende o objetivo da demanda.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e minorar a condenação por danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.